Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-90.2016.8.11.0108
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000067-90.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIANA DOS SANTOS BARBOSA SZELBRACIKOWSKI - CPF: 110.742.764-93 (APELANTE), RENALDO BARBOSA GOMES - CPF: 071.127.354-59 (APELADO), I. R. B. G. (APELANTE), DIANA DOS SANTOS BARBOSA SZELBRACIKOWSKI - CPF: 110.742.764-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERIOR DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por menor, representada por sua genitora, contra sentença que fixou os alimentos em 50% do salário mínimo, além da obrigação de contribuir com 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos suficientes para majorar a pensão alimentícia, considerando a alegação de que o alimentante possui capacidade financeira superior à demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 1.694, §1
o
, do Código Civil.
4. A menor, atualmente com 13 anos de idade, demonstrou a necessidade de suporte financeiro para alimentação, saúde, educação e lazer.

5. O alimentante, por sua vez, comprovou auferir renda mensal de um salário mínimo como vigilante, sem que a parte recorrente tenha demonstrado, de forma concreta, qualquer incremento patrimonial que justificasse a majoração da pensão.

6. A simples ostentação de padrão de vida superior em redes sociais, sem documentos idôneos que atestem renda efetiva superior, não configura prova suficiente para alterar a pensão alimentícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A majoração da pensão alimentícia exige prova concreta da maior capacidade financeira do alimentante, sendo insuficiente a mera alegação de padrão de vida demonstrado em redes sociais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002664-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por I. R. B. G., menor representada por sua genitora, Diana dos Santos Barbosa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios, por ela proposta, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento de alimentos, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como 50% (cinquenta por cento), referente às despesas extraordinárias (id. 256118679, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular não considerou as peculiaridades do caso ao fixar o
quantum
da obrigação.

Sustenta que a fixação dos alimentos deve considerar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1
o
, do Código Civil.

Argumenta que atualmente tem 12 anos de idade, necessita de suporte financeiro adequado para custear suas despesas básicas, tais como alimentação, educação, saúde e lazer, de modo que a sentença deve ser reformada para majorar o valor da pensão alimentícia para um salário mínimo integral, mantendo-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) para as despesas extraordinárias.

Aduz que demonstrou que o Apelado possui uma empresa de estofados e realiza divulgação comercial através de redes sociais, o que indicaria uma capacidade financeira superior àquela alegada.

Enfatiza que os proventos declarados pelo Recorrido são incompatíveis com a qualidade de vida, pois ostenta em redes sociais diversas viagens com sua família, demonstrando, portanto, que tem possibilidade de pagamento de maior valor.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja fixado o valor de um salário mínimo vigente.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 266616252, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo provimento do Apelo (id. 272779854, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por I. R. B. G., menor representada por sua genitora, Diana dos Santos Barbosa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios, por ela proposta, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que a menor I. R. B. G., representada por sua genitora, Diana dos Santos Barbosa, propôs a Ação de Alimentos, em face de seu genitor, Renaldo Barbosa Gomes, alegando que o Requerido não efetua o pagamento da pensão e que nunca houve um acordo sobre a questão.

Salientou, na inicial, que todas as despesas da menor estão sendo custeadas pela sua genitora e que possui recursos insuficientes, pois trabalha como auxiliar de dentista, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Asseverou que é deve dos pais arcarem com o pagamento dos alimentos dos filhos e, ao final, requereu a condenação do Requerido ao pagamento dos alimentos, correspondentes a 01 (um) salário mínimo, bem assim a 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I do CPC,
os pedidos grafados na vestibular, condenando o requerido
RENALDO BARBOSA GOMES
ao pagamento de alimentos em prol dos requerentes, na razão
de 50 % (cinquenta por cento) do salário mínimo
, bem como
50% (cinquenta por cento) referente às despesas extraordinárias
, devidos a partir da citação - operando-se a substituição dos alimentos provisórios concedidos liminarmente (art. 13, § 2º, da Lei 5.478/1968), determinando para tanto a intimação do requerido, para que venha a tomar ciência do valor acima estipulado.

Condeno
a parte sucumbente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa conforme § 3º do artigo 20 do CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferida as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001.
(Sic).

Contra essa d
ecisão,
a menor I. R. B. G., representada por sua genitora, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a obrigação de prover sustento dos filhos encontra respaldo no dever estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, o qual é exigível independentemente da condição econômica dos genitores, porém, deve ser pautado dentro de suas possibilidades.

O artigo 229, da CRFB, não deixa dúvidas. Veja-se:

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Os pais, portanto, têm o dever de colaborar para o sustento dos filhos, considerando a possibilidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, nos termos do artigo 1.694, § 1
o
, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
- Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Acerca do tema, valiosas as lições de Maria Berenice Dias:

O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação.
Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de quem os presta (CC, art. 1.694, §1º).
Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta
, ou seja,
juris et de jure
. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA, art. 4º). (
In
Manual de direito das famílias. 16ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 827). (Destaquei).

Pontue-se que a necessidade do alimentando, especialmente quando se refere a filho menor de idade, deve levar em conta não apenas os recursos essenciais para garantir sua sobrevivência, mas também os elementos relacionados a um crescimento digno e saudável.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS –
VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO §1º DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR DE IDADE – CAPACIDADE ECONOMICA COMPATÍVEL DO ALIMENTANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

2. O CC estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1º), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

(N.U 1002664-46.2021.8.11.0041, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 10/07/2023). (Negritei).

No caso em tela,
a

A
limentad
a
t
e
m, atualmente,
13
(
treze
) anos de idade. Logo, é notória a existência de despesas inerentes à sua faixa etária, com alimentação, saúde, educação, vestuário, lazer, dentre outras, que não podem ser desconsideradas.

No que tange as possibilidades do Recorrido/Alimentante, observ
o
que trabalha como
Vigilante
e, conforme cópia de sua CTPS, aufere renda mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo.

A
Recorrente, embora afirme que os rendimentos do Apelado são maiores,
porque é proprietário de uma empresa de estofados,
não trouxe nenhuma prova nesse sentido
.

Com efeito, os
prints
das publicações em redes sociais, embora apontem para uma qualidade de vida superior a de uma pessoa que tem renda mensal de 01 (um) salário mínimo, não pode ser considerada prova da capacidade financeira do Recorrido, porque não há qualquer documento demonstrando que tal empresa, de fato, é de sua propriedade e muito menos qual o seu faturamento mensal.

Nessa quadra, te
nho
que
a
Magistrad
a

a quo
bem sopesou as circunstâncias do caso e as provas coligidas, privilegiando as necessidades d
a
Alimentad
a
/Recorrente, sem, contudo, se descurar da possibilidade do Alimentante/Apelado.

Diante disso, deve ser mantido o encargo alimentar arbitrado, por ser consentâneo ao artigo 1.694, §1
o
, do CC, ao entendimento jurisprudencial e ao trinômio possibilidade/necessidade/
proporcionalidade
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto
pela menor
I. R. B. G., mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025